Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701607-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEZIEL PACHECO LOPES - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Sem novos requerimentos, cerifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito